Tribunal: TJSP
Processo: 1000042-13.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Crime de sonegação fiscal. Denúncia que imputou ao réu e ao seu sócio Antônio José, a prática, por 18 vezes, dos delitos tipificados no artigo 2o, inciso II, c.c. o artigo 11, "caput", c.c. o artigo 12, inciso I, todos da Lei no 8.137/90, c.c. o artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório

Ementa:
Apelação. Crime de sonegação fiscal. Denúncia que imputou ao réu e ao seu sócio Antônio José, a prática, por 18 vezes, dos delitos tipificados no artigo 2o, inciso II, c.c. o artigo 11, "caput", c.c. o artigo 12, inciso I, todos da Lei no 8.137/90, c.c. o artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório insuficiente para ensejar a edição de um provimento condenatório. 2. A simples condição do agente de sócio com poderes de gestão, administrador ou diretor de pessoa jurídica não enseja sua responsabilidade criminal em relação ao delito perpetrado através da pessoa jurídica, sob pena de consagração de responsabilidade objetiva. 3. Dados probatórios que não descortinam, de forma clara, o dolo do acusado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1000042-13.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FÁBIO CASTANHEIRA
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000042-13.2017.8.26.0624 -Voto no 13.910
2
Voto no 13.910.
Apelante: Ministério Público
Apelado: Fábio Castanheira Ribeiro.
Comarca: Tatuí SP.
Apelação. Crime de sonegação fiscal. Denúncia que imputou ao
réu e ao seu sócio Antônio José, a prática, por 18 vezes, dos
delitos tipificados no artigo 2o, inciso II, c.c. o artigo 11, “caput”,
c.c. o artigo 12, inciso I, todos da Lei no 8.137/90, c.c. o artigo 29
do Código Penal, na forma do artigo 71, “caput”, do Código Penal.
Sentença absolutória. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório
insuficiente para ensejar a edição de um provimento condenatório.
2. A simples condição do agente de sócio com poderes de gestão,
administrador ou diretor de pessoa jurídica não enseja sua
responsabilidade criminal em relação ao delito perpetrado através
da pessoa jurídica, sob pena de consagração de responsabilidade
objetiva. 3. Dados probatórios que não descortinam, de forma
clara, o dolo do acusado. Recurso improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação para absolver FÁBIO CASTANHEIRA RIBEIRO da
acusação da prática dos crimes previstos no artigo 2o, inciso II, c.c. o artigo
12, inciso I, todos da Lei no 8.137/90, c.c. o artigo 71, do Código Penal
(dezoito vezes), com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal (fls. 183/184).
Apelou
o
Ministério
Público,
buscando
a
condenação do apelado, nos termos da peça acusatória (fls. 222/227).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu acolhimento (fls. 246/252).
Consigne-se que foi extinta a punibilidade do
acusado Antônio José Bronze Ribeiro, nos termos dos artigos 107, inciso IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000042-13.2017.8.26.0624 -Voto no 13.910
3
109, inciso V e 115, todos do Código Penal (fls. 183/184).
É o relatório.
2. Segundo a denúncia, em apertada síntese, nos
meses de janeiro a dezembro de 2014 e de janeiro a junho de 2015, na
empresa CERÂMICA TOPÁZIO EIRELI, localizada na Estrada Municipal
do Bairro Aleluia, s/n, na cidade de Cesário Lange, na comarca de Tatuí, os
denunciados
ANTONIO
JOSE
BRONZE
RIBEIRO
e
FABIO
CASTANHEIRA RIBEIRO, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, na condição de sócios e administradores da empresa mencionada,
por 18 (dezoito) vezes e de modo continuado, deixaram de recolher, no prazo
legal, valor de ICMS total de R$ 408.880,13 (quatrocentos e oito mil reais,
oitocentos e oitenta reais e treze centavos) cobrado do substituído na
qualidade de substituto tributário (Sujeito Passivo de Obrigação) e que
deveria recolher aos cofres públicos do Estado de São Paulo, ocasionando
grave dano à coletividade.
3. Inconsistente o reclamo.
4. A simples condição de alguém ser sócio ou
exercer cargo de direção ou administração de uma sociedade não o torna
responsável criminalmente pelos delitos praticados por intermédio da pessoa
jurídica, sob pena de consagração da responsabilidade penal objetiva,
proscrita pela Constituição Federal (STF, voto do Ministro Sepúlveda
Pertence, no HC no 74.983). Importa seja demonstrado o nexo de
causalidade entre o evento delituoso em si e conduta do agente, vinculando-o
concretamente à prática criminosa (STF, HC no 88.875, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, HC no 171.976, rel. Min. Gilson Dipp, entre outros)
E não é suficiente para tanto a constatação da prática
de um ato ilícito na esfera administrativa, visto que o Direito Penal não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000042-13.2017.8.26.0624 -Voto no 13.910
4
equipara, para fins de responsabilização do agente, com o Direito Tributário.
Ilícito tributário e ilícito penal, como se sabe, exprimem quadros jurídicos
diversos.
Por sua vez, mercê do princípio da presunção de
inocência, constitui ônus do Ministério Público provar, de forma cabal, a
relação de causalidade entre o ato ilícito e a ação do agente, nos termos acima
indicados, sob pena de absolvição do réu.
5. Tomados estes parâmetros, na linha do aduzido na
sentença, não logrou o órgão acusatório demonstrar, para fins de firmar a
responsabilidade penal do apelado, o liame entre sua conduta e o resultado
antijurídico (não recolhimento do tributo): mais especificamente, que o
acusado, mercê de uma ação ou omissão dolosa, concorreu para o crime de
sonegação fiscal.
Com efeito, a imputação foi deduzida em face do
acusado e do corréu (que teve sua punibilidade julgada extinta), mercê da
condição de sócios da pessoa jurídica.
De acordo com a inicial:
“(...)
Segundo se apurou, ao tempo dos fatos os denunciados eram
sócios e administradores da empresa CERÂMICA TOPÁZIO, pessoa jurídica com atuação
no ramo de “fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção,
exceto azulejos e pisos” (cf. CADESP de fls.01). No desenvolvimento da atividade
empresarial cumpria aos denunciados autorizar e coordenar a venda e compra de
mercadorias e serviços, responsabilizando-se e com domínio do fato como sócios e
administradores, pela escrituração e corretas informações, bem como pelo recolhimento de
tributos em regime próprio e de substituição tributária decorrentes das transações realizadas
pela pessoa jurídica.
(...)”.
No entanto, no curso da persecução penal não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000042-13.2017.8.26.0624 -Voto no 13.910
5
uma preocupação em se demonstrar, concretamente, o comportamento do
apelado que, para além de sua condição de sócio, contribuiu para o não
recolhimento dos tributos, cabendo anotar que dois eram os sócios.
A bem da verdade, sequer o apelado foi ouvido (fls.
183/185). Nenhuma testemunha foi inquirida no curso da relação processual.
A mera invocação, de forma genérica, da teoria do
domínio do fato não basta para satisfazer tal exigência. Urge ficar
evidenciado, por dados empíricos coleados durante a persecução penal (ainda
que se cuide de uma prova indireta), como o exige a citada teoria, que o
agente “é quem domina o facto, quem dele é 'senhor', quem toma a
execução 'nas suas próprias mãos' ou dele depende decisivamente o se e
como da realização típica”, ainda que “sem nela fisicamente participar”
(JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, tomo. I, RT,
1a edição brasileira, págs. 765 e 767). Vale dizer, é preciso prova inequívoca
que o agente “domina a realização do fato típico, controlando a
continuidade ou a participação da ação típica” (JUAREZ CIRINO DOS
SANTOS, Direito Penal, Parte Geral, Lumen Juris, 3a edição, pág. 360).
Assim postas as coisas, não há como agasalhar-se a
pretensão ministerial. Em outras palavras, correta a sentença ao absolver o
apelado.
6. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator